Tribunal: TJSP
Processo: 2110637-47.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, bem como redistribuição dos autos, sob a alegação de excesso de prazo do juízo da execução. Parcial viabilidade. Quanto à alegação de excesso de prazo de remessa do feito ao DEECRIM de Araçatuba, verifica-se, em análise aos autos de origem, que o pleito se tornou

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, bem como redistribuição dos autos, sob a alegação de excesso de prazo do juízo da execução. Parcial viabilidade. Quanto à alegação de excesso de prazo de remessa do feito ao DEECRIM de Araçatuba, verifica-se, em análise aos autos de origem, que o pleito se tornou prejudicado com a realização da redistribuição. Todavia, embora os autos tenham sido redistribuídos há menos de dois meses, o paciente, que atingiu o requisito objetivo à progressão ao semiaberto em 20.08.2022, ainda aguarda a análise do seu pedido de progressão de regime. Irrazoável demora na prestação jurisdicional. Necessidade de análise prioritária do pedido de progressão ao regime intermediário. Patente ilegalidade sanável, excepcionalmente, pela via do habeas corpus. Inviabilidade de imediata apreciação do pedido de progressão de regime pela presente via, sob pena de supressão de instância. Ordem parcialmente concedida para determinar a apreciação, com urgência, do pedido de progressão de regime em favor do paciente.